Tribunal: TJDFT
Processo: 0775643-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO. CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DIFERENTE DO CÓDIGO DE BARRAS DO COMPROVANTE. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO NO PRAZO LEGAL. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
2. O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que o “preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”.
3. O § 1o desse mesmo artigo esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
4. Se o código de barras das guias de recolhimento das custas e do preparo é diferente do código de barras do comprovante de pagamento, o recurso é deserto, pois não permite aferir se o pagamento corresponde ao processo em análise.
5. É extemporânea a apresentação das guias corretas depois do prazo de 48 horas estabelecido na lei.
6. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/1999 e nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”
7. Agravo interno conhecido e não provido.